Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-86.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013885-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), EMILY VICTORIA CAMPOS DE BRITO - CPF: 071.205.211-95 (PACIENTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), EMILY VICTORIA CAMPOS DE BRITO - CPF: 071.205.211-95 (PACIENTE), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
– DENÚNCIA OFERECIDA – PLEITO SUPERADO –
MANDAMUS
CONSTITUCIONAL PREJUDICADO NESTE PONTO – 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(MAIS DE 11KG DE MACONHA)
– POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS EM OUTRA COMARCA –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Com o oferecimento da denúncia em desfavor da paciente, fica superada a arguição de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, porquanto a paciente responde a outra ação penal pela acusação de tráfico de entorpecentes, além de que esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o
modus operandi
do crime de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade do produto ilícito, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, impossibilitando, de igual modo, a conversão da prisão cautelar em outras medidas cautelares diversas da prisão, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberto Costa Marques, em favor de
Emily Victoria Campos de Brito,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº. 0004271-45.2020.811.0042 - Cód. 613758
.

Sustenta o impetrante que a paciente está presa pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com prisão preventiva decretada em 05/02/2020, ou seja, há 142 dias sem oferecimento da denúncia, tampouco apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.

Aduz que “
não há fundamentação da necessidade de manutenção preventiva após passados 90 dias conforme novo texto legal já aplicável, fatos que configuram autentico constrangimento ilegal. Independentemente da pandemia que assola nosso pais, através do tele trabalho o processo haveria que ser movimentado
” (sic).

Assevera que trata-se de um processo sem qualquer complexidade, as testemunhas de acusação são os próprios policias, de modo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva há 142 dias, sem ao menos ter sido analisado o pedido de liberdade provisória e sem denúncia por parte do Ministério Público, razão pela qual a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, aduz que “
levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal, e em especial Prisão domiciliar
” (sic).

Sustenta que a paciente possui residência fixa, trabalha de forma autônoma como cabelereira e manicure e participava ativamente junto as associações de dependentes químicos, razão pela qual não há necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ou substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
48978994
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
50183495
a
50183497
).

O p
arecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (Id. 5
1523988
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz o impetrante que a paciente está presa desde 05/02/2020, ou seja, há mais de 142 dias sem oferecimento da denúncia, tampouco apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.

No que tange ao alegado excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial e do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa
, pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a fase administrativa já se encontra concluída, inclusive com o oferecimento de denúncia perante o Juízo e o seu recebimento por este, bem como o pedido de revogação da prisão preventiva foi analisado e indeferido, de modo que encontra-se superado o alegado constrangimento ilegal.

Quanto à prejudicialidade do alegado excesso de prazo, em tais casos, segue o seguinte julgados dessa Corte:

“HABEAS CORPUS – ABANDONO DE POSTO, AMEAÇA E ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – AÇÃO PENAL OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (...) Fica prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva dos pacientes por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial militar quando o Ministério Público oferece a ação penal. (...)”.

(HC 1006842-69.2018.8.11.0000 – Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Por outro lado,
quanto à suposta falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva
, nota-se que não fora juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, mas em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, com o código dos autos, constata-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantir a ordem pública, devido à grande quantidade de droga apreendida com a paciente e em sua residência (no total 11,645kg de maconha), aliado ao fato de que ela responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas internacional na Comarca de Ponta Porã-MS.

Eis a decisão invectivada,
verbis:

“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, do laudo de constatação e dos depoimentos dos policiais militares.

Ressai dos autos que a Equipe de Força 01 estava trafegando pela Rua Imigrantes, quando avistou a suspeita com uma sacola na mão, sendo que esta, ao perceber a presença policial, demonstrou certo nervosismo, razão pelo qual, diante da fundada suspeita, foi abordada e constatado que o que trazia consigo dentro da sacola se tratava de um tablete de “maconha”.

Ainda, por a autuada, no momento da abordagem policial, afirmar que tinha mais entorpecente em sua residência, os policiais se deslocaram até o local, onde localizaram mais 14 (quatorze) tabletes do mesmo entorpecente, onde juntas pesaram o total de 11,645kg (onze quilogramas e seiscentos e quarenta e cinco gramas).

Como se vê, diante quantidade expressiva de entorpecente apreendido, resta evidenciado de que o mesmo era destinado ao comércio.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT).

Ainda, cito os seguintes julgados do Tribunal de Justiça deste Estado: (....)

Agregado a isso, também observo que o fato em questão não se trata de fato isolado na vida da autuada, eis que a mesma, conforme extrato em anexo, responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas internacional na Comarca de Ponta Porã/MS, fato que reforça com mais rigor a necessidade de converter sua prisão flagrancial em preventiva.

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Por fim, o delito imputado à segregada é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EMILLY VICTORIA CAMPOS DE BRITO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão”.

Ao prestar informações ao
writ,
a autoridade apontada como coatora informou que o pedido de revogação formulado pela defesa da paciente foi analisado e indeferido, haja vista a permanência dos pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, no caso evidenciada pela apreensão de mais de 11 Kg de Maconha e pelos antecedentes negativos da paciente, que ostenta outro procedimento penal em curso pelo mesmo delito de tráfico tramitando na Justiça Federal.

Verifica-se que a decisão concentra fundamentação necessária de forma que não há afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo da paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de drogas, além de evitar a reiteração delitiva, visto que
o fato em questão não se trata de fato isolado na vida da paciente, que responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas internacional na Comarca de Ponta Porã-MS.

Quanto à validade da
grande quantidade de drogas apreendida
como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que a paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Emily Victoria Campos de Brito
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020